Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO. PARTILHA DE BENS. CESSÃO DE DIREITOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. RESERVA MENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que se confira ao negócio jurídico a completa aptidão para produzir os efeitos a que se destina, é imprescindível que a vontade seja exteriorizada sem vícios, em conformidade com a norma legal. Os vícios incidentes sobre a vontade são regulados pelo Código Civil, sob a denominação de defeitos do negócio jurídico.
2. Os argumentos trazidos pela apelante não são capazes de comprovar a existência de qualquer vício de consentimento, bem como não são aptos a infirmar a conclusão de que o objetivo era realizar uma doação com condição suspensiva ao mesmo tempo que “adquiriria” o imóvel.
3. Não há o que se falar em uma doação formal, não prosperando o argumento de que houve doação de bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador (Art. 548 do CC).
4. Não há nenhuma prova apta a demonstrar que o recorrente era proprietário do automóvel antes do início da união estável com a ré.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.